Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Criação de empresas de fachada e movimentações bancárias milionárias. Paciente apontado como um dos líderes da organização criminosa. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Indeferimento. Investigação complexa que envolve várias pessoas e a análise detida de diversos documentos, equipamentos e materiais. Tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.